Tribunal: CARF
Processo: 10680.917810/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.917810/2009-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.372 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELOR BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. RECONHECIMENTO DE
CRÉDITO.
Com a decisão administrativa definitiva reconhecendo crédito do contribuinte,
com reflexo na composição do crédito tributário em discussão nos autos, há
perda de objeto do recurso especial.
ADMISSIBILIDADE.
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
CONTEXTOS
JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA.
Decisão recorrida proferida em contexto jurídico distinto daquele em que
proferida a decisão paradigmática impede a caracterização da divergência
alegada na interpretação de legislação tributária, nos termos do art. 67 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Adriana Gomes Rêgo, que conheceram do recurso
parcialmente.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.917810/2009-95
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.372 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.917810/2009-95

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 327 e seguintes) em face do acórdão no 1102-00.373 (fls. 313 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi
dado parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos, verbis:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida nos memoriais e, pelo voto de qualidade, não acolher a
preliminar de decadência arguida pelo Relator, que restou vencido, bem como o
Conselheira Silvana Rescigno Guerra Barreto e Frederico de Moura Theophilo.
Designado para redigir o voto vencedor nesta preliminar o Conselheiro José Sérgio
Gomes. No mérito, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para
excluir do lançamento, o valor de R$2.000.000,00 referentes as antecipações objeto de
DCOMPs, nos termos do voto do Relator.”
O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório apresentado por
meio de PER/DCOMP relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, o qual é
composto, na parte controversa que importa ao presente recurso especial, por parcelas de
estimativas não recolhidas, mas compensadas também por meio de PER/DCOMP, as quais,
contudo, foram em parte não homologadas pela autoridade administrativa.
A Fazenda Nacional aponta no recurso especial que “as DCOMP objeto da lide se
referem as compensações ocorridas entre janeiro e março de 2003”, e a sua insurgência é contra
o fato de a decisão recorrida ter afirmado que que tais declarações PER/DCOMP representariam
“confissão de divida que poderia ser cobrada pelos meios próprios”, caso não homologadas, de
modo que os débitos de estimativas por meio delas compensados não deveriam ser glosados na
composição do saldo negativo discutido nos presentes autos, consoante se verifica nos seguintes
excertos da ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
[...]
O VALOR DA COMPENSAÇÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA CASO
NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS TERMOS DO
ARTIGO 74, §§ 6° E 7° DA LEI N° 9.430/96.
A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha sido homologada, bastando que a
compensação tenha sido solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como compensado passa a ser
imediatamente exigível, visto que a declaração PER/DCOMP tem natureza de
confissão de divida.
A PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA CONSTITUI INSTRUMENTO
HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA O CONTRIBUINTE E OS VALORES
ALI INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE CALCULO
NEGATIVA DA CSLL - SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE
13 DE OUTUBRO DE 2006
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.372 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.917810/2009-95

"Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ".
Para comprovar o dissenso jurisprudencial, a Procuradoria apresentou o acórdão
no 203-12.015, no qual restou assentado, em síntese, que, “nas DCOMP protocolizadas entre
01/10/2002 e 30/10/2003 há extinção do crédito tributário compensado, sob ulterior
homologação da autoridade administrativa, inexiste confissão de dívida, mas a administração
tributária não tem prazo para homologação da DCOMP”, de acordo com o excerto do voto
condutor daquele acórdão que foi destacado em negrito e sublinhado pela recorrente no recurso.
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 370 e seguintes.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 377 e seguintes),
aduzindo os argumentos a seguir sintetizados:
1)
quanto às PER/DCOMP
no
38969.71821.210803.1.3.03-6717
e no
39584.28454.210803.1.3.03-0562, aponta a existência de um fato superveniente à interposição
do recurso especial fazendário, qual seja, o de que as respectivas compensações neles discutidas
foram homologadas por decisão da CSRF (processo no 10680.008276/2004-10). Neste aspecto,
portanto, o contribuinte sustenta ter ocorrido a perda do objeto da peça recursal, ou, noutro giro,
alega que, “considerando que referidas compensações foram DEFINITIVAMENTE
homologadas, não há que se cogitar a sua glosa nas estimativas do AC 2003”;
2)
quanto
às
PER/DCOMP
no
29468.79023.300108.1.3.02-3779,
no
03715.52551.300108.1.3.04-0647 e no 25388.37253.300108.1.3.04-0507, aponta que tais
declarações foram transmitidas no ano de 2008, com o que “cai por terra o objeto do presente
remédio recursal”, visto que “a PGFN pretende fazer crer que as compensações do contribuinte
foram transmitidas antes de outubro de 2003, quando na verdade esta não é a realidade dos
autos”, de sorte que se afigura “indiscutível a impertinência fático-jurídica do tema levantado
pelo fisco em sede recursal”. Além disto, argumenta que todos os valores nelas discutidos, e
“contestados (...) como supostamente não confessados foram devidamente declarados em
DCTF”, conforme demonstra;
3) Ad argumentandum, defende a necessidade de cômputo das estimativas objeto
de compensação – homologadas ou não – no montante do saldo negativo do período, de forma a
evitar a “cobrança dúplice” do valor, pois “os débitos indevidamente compensados serão
exigidos e, em última circunstância, inscritos em dívida ativa”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.372 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.917810/2009-95

Contudo, não deve ser conhecido, conforme exposto a seguir.
Em primeiro lugar, há uma impropriedade no recurso fazendário quando afirma
que “as DCOMP objeto da lide se referem as compensações ocorridas entre janeiro e março de
2003”.
Janeiro a março de 2003 são apenas os meses referentes aos períodos de apuração
das estimativas que foram objeto de compensação em outros processos, e que foram
consideradas, no presente processo, como integrantes do saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário de 2003.
É de pleno conhecimento deste colegiado que a legislação atinente às
compensações sofreu importantes alterações ao longo do tempo, e que a existência de tais
alterações tem sido o motivo para, em diversos casos já aqui analisados, ter sido obstado o
seguimento a recursos especiais apresentados, por se tratar de paradigmas proferidos em épocas
distintas.
É, portanto, muito importante esclarecer, primeiramente, qual é efetivamente o
momento em que ocorreram as compensações controvertidas nos autos, e, neste aspecto, por se
mostrar fiel ao caso dos autos, e bem sintetizar a questão, peço vênia para transcrever o quadro
demonstrativo elaborado pelo contribuinte em suas contrarrazões:

Vê-se, portanto, que se trata de duas compensações (duas PER/DCOMP)
efetuadas em 21/08/2003 e de três compensações (três PER/DCOMP) efetuadas em 30/01/2008.
Assim, com relação às três compensações efetuadas em 30/01/2008 deve-se, de
pronto, dar razão ao contribuinte quando argumenta que o recurso especial fazendário apresenta
evidente impertinência fático-jurídica. Isto porque tanto a tese defendida pela recorrente quanto
o paradigma apresentado visam a assentar o entendimento, apontado como divergente, de que
“nas DCOMP protocolizadas entre 01/10/2002 e 30/10/2003 (...) inexiste confissão de dívida”,
motivo pelo qual os débitos nela constantes não poderiam ser cobrados ou inscritos em dívida
ativa. No caso, como as três DCOMP controversas em questão se encontram fora do intervalo
assim delineado, não há sequer efetiva demonstração de divergência com relação a elas, o que
obsta o conhecimento do recurso especial, por não preencher os requisitos regimentais dispostos
no art. 67, do Anexo II, do RICARF.
Em situação idêntica à acima delineada, também relatado por esta conselheira, e
tratando de compensações de tributos, a CSRF já proferiu decisão negando conhecimento ao
recurso especial interposto, consoante se verifica na ementa a seguir transcrita, verbis:
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.372 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.917810/2009-95

“ADMISSIBILIDADE.
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
CONTEXTOS
JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Decisão recorrida proferida em contexto jurídico distinto daquele em que
proferidas as decisões paradigmáticas impede a caracterização da divergência alegada
na interpretação de legislação tributária, nos termos do art. 67 do Anexo II do
RICARF.” (Acórdão no 9101-004.733, sessão de 04 de fevereiro de 2020)
Remanesceria, assim, em tese, apenas a divergência relativa às duas primeiras
DCOMP constantes do quadro acima, posto que efetuadas em 21/08/2003, tendo o acórdão
recorrido a elas atribuído o caráter de confissão de dívida, entendimento contra o qual se
apresenta o acórdão paradigma no 203-12.015.
Neste ponto, contudo, deve-se ter em conta que as duas DCOMP em questão
foram objeto de análise pelo processo no 10680.008276/2004-10, consoante evidenciado de
forma clara no acórdão da DRJ, de acordo com o excerto abaixo transcrito:
“DCOMP 38969.71821.2108011.3.03-6717 e 39584.28454.210803.1.3.03-0562
20. Estas DCOMP's foram cadastradas no processo 10680.008276/2004-10,
apreciadas pela DRF em 08/10/2004 que manifestou-se pela homologação parcial das
compensações declaradas.”
Com relação a essas DCOMP, o acórdão da DRJ não aceitou que os débitos de
estimativas ali compensados integrassem o saldo negativo de CSLL de 2003, fundamentando a
sua decisão no quanto decidido no processo no 10680.008276/2004-10 pela DRJ (que indeferiu a
manifestação de inconformidade), assim como pelo CARF até a prolação do Acórdão no 107-
09.436 (que negou provimento ao recurso voluntário), consoante evidenciado no excerto abaixo
transcrito do acórdão da DRJ nos presentes autos:
“20.1 O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade quanto à
decisão prolatada pela DRF a esta DRJ. Este documento foi apreciado em 27 de abril
de 2005 e resultou na prolação do Acórdão n° 8.360, anexado às fls. 219 a 228 deste
processo. Este Acórdão indeferiu a solicitação do contribuinte e manteve o decidido
pela DRF.
20.2 O contribuinte apresentou recurso voluntário junto ao Conselho de
Contribuintes. Este recurso já foi apreciado em 26/06/2008, dando origem ao Acórdão
107- 09436, que negou provimento a este recurso, conforme documento anexado à fl.
218.”
O acórdão recorrido, contudo, conforme relatado, aceitou que os débitos de
estimativas compensados naquele processo integrassem o saldo negativo discutido nos presentes
autos, ao abrigo do entendimento de se tratar de “confissão de divida que poderia ser cobrada
pelos meios próprios”, o que justificou a interposição do recurso especial pela Fazenda
Nacional.
Ocorre, contudo, que, nos autos do processo no 10680.008276/2004-10, foi
proferida decisão pela CSRF, posteriormente à interposição do recurso especial fazendário nos
presentes autos, dando provimento ao recurso especial do contribuinte e, nesta conformidade,
desconstituindo a decisão proferida no acórdão no 107- 09436, por meio do acórdão no 9101-
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.372 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.917810/2009-95

001.925, em cuja parte dispositiva consta “DAR PROVIMENTO ao recurso, sem o retorno dos
autos à Câmara a quo”.
Para que se possa adequadamente compreender o significado da decisão contida
no acórdão no 9101-001.925, é importante saber que o acórdão no 107- 09436 havia atestado que
“a diligência fiscal confirma a existência de saldo negativo”, mas havia negado provimento ao
recurso porque “o direito à repetição de indébito
(...)
foi
fulminado
pela
decadência/prescrição”.
O acórdão no 9101-001.925 reiterou esta observação, ao consignar que “em
diligência (fls. 409) ficou consignado que de fato foram formados os saldos negativos alegados
pela Contribuinte, nos termos da tabela demonstrativa abaixo inserida (...)”, daí porque a
relatora do voto condutor, após expor as razões pelas quais entendeu que não se encontrava
decaído o direito do contribuinte à repetição do indébito, decidiu por, “nos termos da própria
diligência DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do contribuinte”. Este entendimento,
conforme visto, foi acompanhado pela maioria dos integrantes do colegiado, acompanhado ainda
da ressalva “sem o retorno dos autos à Câmara a quo”. Deste modo, conclui-se que o
provimento, no caso, foi integral.
Sendo a decisão acima, proferida em 14/05/2014, definitiva e irrecorrível na
esfera administrativa, há de se dar razão ao contribuinte quando afirma, nas suas contrarrazões,
que o recurso especial fazendário perdeu o objeto com relação à discussão atinente às DCOMP
no 38969.71821.2108011.3.03-6717 e no 39584.28454.210803.1.3.03-0562. Isto porque, no
âmbito do processo no 10680.008276/2004-10, restou definitivamente reconhecida e
homologada a compensação dos débitos de estimativa de CSLL de janeiro e fevereiro de 2003
lá discutida.
Em situações muito semelhantes à acima delineada, a CSRF já proferiu decisão
reconhecendo a perda de objeto do recurso especial fazendário:
“RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. RECONHECIMENTO
DE CRÉDITO.
Com a decisão administrativa definitiva reconhecendo crédito do
contribuinte, com reflexo na composição do crédito tributário em discussão nos
autos, há perda de objeto do recurso especial.”
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial [da Fazenda Nacional], vencidos os conselheiros (...)”
(Acórdão no 9101-003.835, Redatora designada Conselheira Cristiane Silva
Costa, sessão de 3 de outubro de 2018, destaques acrescidos)
Em síntese e conclusão, temos então que:
1) com relação às DCOMP no 38969.71821.2108011.3.03-6717 e no
39584.28454.210803.1.3.03-0562, o recurso especial da Fazenda Nacional
perdeu o objeto;
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.372 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.917810/2009-95

2) com
relação
às
DCOMP
no
29468.79023.300108.1.3.02-3779,
no
03715.52551.300108.1.3.04-0647 e no 25388.37253.300108.1.3.04-0507, não
restou configurada a demonstração da divergência jurisprudencial alegada, em
razão da dissimilaridade fático-jurídica entre os casos confrontados (o
acórdão recorrido e o acórdão paradigmático analisaram contextos jurídicos
diversos).
Diante de todo o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital